Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707764-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DA COSTA PEREIRA AGRAVADO: ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO DA COSTA PEREIRA contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de conhecimento n. 0709198-86.2021.8.07.0010, movida em desfavor de ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas devidas, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 115290128, origem). Em suas razões recursais (ID 33471576), o agravante sustenta se tratar de demanda pela qual objetiva a rescisão do contrato de consórcio firmado com a requerida. Narra trabalhar como auxiliar de serviços gerais, percebendo aproximadamente um salário mínimo por mês (R$ 1.212,00), tendo sob sua responsabilidade a manutenção da sua família. Acrescenta que suas despesas mensais superam seus rendimentos, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Com tais argumentos, requer a reforma da decisão. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Registra-se a ausência de pedido expresso de concessão do efeito suspensivo. Todavia, tal pleito pode ser extraído dos próprios fundamentos, que denotam o risco de cancelamento da distribuição (art. 322, §2o, CPC). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Constata-se ter o recorrente firmado declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID 110822925, origem). Nos autos, consta cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID 110822915, origem), apontando renda mensal de R$ 1.198,87 (mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), além de contracheque, extrato de conta corrente e outras despesas (ID 117588876 e ID 115089569, origem). Nesses termos, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, devendo o processo prosseguir independentemente do recolhimento das custas iniciais. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos, para exame do mérito. Brasília, 17 de março de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator